Tribunal: TJBA
Processo: 8022868-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022868-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO ROQUE RODRIGUES

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando apenas a condenação por litigância de má-fé e mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contrato de mútuo nos demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de mútuo, se há ilegalidade na capitalização de juros pactuada e se há direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (4,65% ao mês e 72,53% ao ano) está significativamente abaixo da média de mercado praticada à época da contratação (7,07% ao mês e 126,90% ao ano), conforme dados do Banco Central do Brasil, não configurando abusividade.

4 - A capitalização de juros é legal em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, como ocorre no caso.

5 - Inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais, não há fundamento para a pretendida repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8022868-17.2020.8.05.0001, sendo parte Agravante REGINALDO ROQUE RODRIGUES e parte Agravada BANCO DO BRASIL SA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.